Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723196-15.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE GIL VIEIRA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ GIL VIEIRA FILHO contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não disponibilizou procedimento de cateterismo imediato após indicação médica urgente. O Impetrante sustenta que sofreu infarto e necessita de procedimento de cateterismo prescrito em caráter de urgência. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Esses requisitos se fazem presentes no caso dos autos. O direito social à saúde. assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, aparentemente não está sendo prestado adequadamente no caso do Impetrante: a autoridade coatora não providenciou, com a urgência que se faz necessária, a realização do procedimento de cateterismo que é indispensável à preservação da sua saúde e da sua própria vida. Com efeito, o relatório médico que instrui a petição inicial (p. 3 ID 72746564) consigna “a prioridade e caráter de urgência para realização do procedimento, tendo em vista tratar-se de síndrome coronariana aguda, impondo risco de óbito ao paciente e bem como sequelas definitivas, a depender da evolução do quadro. CID 121” Relevantes, pois, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora advém do risco de óbito, mormente em razão da classificação da própria UPA (risco vermelho - ID 68171983). Isto posto, concedo a medida liminar para que seja providenciada imediatamente a realização do procedimento de cateterismo cardíaco prescrito ao Impetrante em estabelecimento hospitalar apropriado da rede pública ou privada de saúde. Confiro à decisão força de mandado. Intime-se a Central de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator